Tribunal: TJBA
Processo: 0579814-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579814-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: IONE REGINA DA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MOREIRA SANTOS, ISABEL HELENA MELO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. IMPETRAÇÃO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do ente público, mantendo a sentença concessiva da segurança que determinou a nomeação da impetrante para cargo público, tendo sido aprovada dentro do número de vagas previstas no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à alegação de ausência de direito líquido e certo no momento da impetração do mandado de segurança, por ter sido ajuizado antes do término do prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a alegação de ausência de direito líquido e certo no momento da impetração, consignando que o direito à nomeação surge com a aprovação dentro do número de vagas, sendo apenas o seu exercício condicionado ao prazo de validade do certame.

4 - O acórdão afirmou, ainda, que a impetração preventiva é cabível quando há justo receio de lesão a direito, sendo desnecessário aguardar o término do prazo de validade do concurso para buscar a proteção jurisdicional.

5 - Não há contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, que aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 161 e 784 da Repercussão Geral) para reconhecer o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada dentro do número de vagas.

6 - Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099 (Tema 161 da Repercussão Geral); STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0579814-64.2015.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte(s) Embargada
IONE REGINA DA SILVA DIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02